Tribunal: TJSP
Processo: 2332419-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por sua inadmissibilidade - Insurgência do autor, agravante – Descabimento - Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de revogação de assistência judiciária outrora concedida à parte contrária – Impossibilidade - Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.015, do CPC, bem como da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por sua inadmissibilidade - Insurgência do autor, agravante – Descabimento - Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de revogação de assistência judiciária outrora concedida à parte contrária – Impossibilidade - Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.015, do CPC, bem como da excepcionalidade que justifique a mitigação do rol (Tema 988 do STJ) – Cabimento de agravo de instrumento somente contra decisão judicial que rejeita pedido de justiça gratuita, ou ainda, acolhe pedido de sua revogação (art. 1.015, V, CPC) - Não preclusão das questões que não desafiam agravo de instrumento, que poderão ser suscitadas ao tempo e modo indicados no § 1o, do art. 1.009 do CPC - Decisão unipessoal mantida - RECURSO DESPROVIDO.